Tribunal: TJMT
Processo: 1010540-04.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010540-04.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[L. D. A. R. S. - CPF: 085.119.941-06 (APELADO), CARLOS AUGUSTO GUEDES - CPF: 012.970.391-57 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LAURA ELISA DE ALMEIDA RONDON - CPF: 012.065.501-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA COM MÉTODO ABA. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização, determinando a manutenção da cobertura de tratamento multidisciplinar para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com multa diária em caso de descumprimento, e condenando ao reembolso de despesas particulares no valor de R$ 7.110,00; indeferidos danos morais, com sucumbência recíproca proporcional.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devida a cobertura/custeio de tratamento multidisciplinar para TEA, inclusive pelo método ABA, quando prescrito; (
ii
) saber se é devido o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede credenciada, diante de negativa/insuficiência de oferta na forma prescrita; (
iii
) saber se é adequada a manutenção de astreintes para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer; (
iv
) saber se há interesse recursal quanto ao pedido de aplicação de SELIC sobre “danos morais” quando inexistente condenação a esse título.

III. Razões de decidir

3. A relação entre operadora e beneficiário é de consumo, aplicando-se o CDC (Súmula 608/STJ) e a interpretação contratual mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), especialmente em contexto de tratamento continuado de menor.

4. É abusiva a negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao paciente com TEA, não competindo à operadora definir o método terapêutico indicado pelo profissional assistente, sendo relevante a disciplina regulatória que ampliou a cobertura para transtornos do desenvolvimento (RN/ANS 539/2022).

5. Reconhecida a ausência de comprovação de fornecimento do tratamento na forma prescrita pela rede credenciada, é devido o reembolso simples e integral do valor efetivamente desembolsado pelo beneficiário, não se aplicando limitação automática por “tabela” quando o gasto decorre de inadimplemento/recusa indevida.

6. As astreintes mostram-se adequadas como técnica de efetivação da obrigação de fazer em matéria de saúde, com possibilidade de revisão na fase de cumprimento (CPC, art. 537), inexistindo desproporção manifesta no caso concreto (R$ 5.000,00/dia, limitada a R$ 50.000,00).

7. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de incidência de SELIC sobre “danos morais” quando a sentença rejeitou a indenização moral, não havendo título condenatório sobre o qual incida o parâmetro pretendido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para TEA, inclusive pelo método ABA, em contrato de plano de saúde submetido ao CDC, não cabendo à operadora substituir a indicação do profissional assistente. 2. Ausente prova de fornecimento do tratamento na forma prescrita pela rede credenciada, é devido o reembolso integral e simples das despesas comprovadamente desembolsadas pelo beneficiário, sem limitação automática por tabela. 3. Mantêm-se as astreintes fixadas para assegurar a efetividade da obrigação de fazer, ressalvada revisão na fase de cumprimento. 4. É prejudicado, por ausência de interesse recursal, pedido relativo a juros/SELIC sobre danos morais quando inexistente condenação a esse título.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 47; CPC, arts. 355, I; 537; 1.012, §4o; 85, §11; 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, 1a Seção, REsp repetitivo, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26/04/2017,
DJe
22/06/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
, em face de r. sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais no 1010540- 04.2019.8.11.0015,
ajuizada por
L. D. A. R. S.
, menor impúbere, representado por sua genitora

LAURA ELISA DE ALMEIDA RONDON
.
A sentença

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para o fim de
:
a)
determinar
que a parte a requerida continue autorizando o tratamento do requerente sob pena de aplicação de multa diária,
f
ix
ado
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitados a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento; b)
condenar
a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$ 7.110,00 (sete mil, centos e dez reais) dispendidos no tratamento particular, a ser corrigida pelo INPC, desde a data do desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação
, bem como, em
virtude
de sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento das custas/despesas processuais,
e
honorários advocatícios, fix
ados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do C
PC
. Deve
ndo o
requerente arcar com o importe de 30% e a requerida com o importe 70% das aludidas verbas
,
ficando,
t
odavia, suspensa a exigibilidade
por concessão de

benefício
da justiça gratuita.

Na
origem
,
o autor/apelado, diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista
(TEA)
,
pleiteou acompanhamento terapêutico multidisciplinar com
método ABA
,
aduzin
do negativa indevida de cobertura pela operadora, além de
indenização por danos morais de R$ 15.000,00 e ressarcimento de despesas em clínica particular.

A inicial foi recebida com
gratuidade
e
tutela de urgência deferida
parcialmente
.

H
ouve interposição de agravo de instrumento
, com comunicação entre instâncias, sem prejuízo do que constou na sentença quanto à confirmação da liminar
.

E
m contestação a ré suste
ntou, que autorizou terapias convencionais na rede própria/contratada, negando as não incluídas no rol; alegou que apenas terapias com comprovação/estudos científicos são
incorporadas; defendeu inexistência de ilícito e de dano moral; pugnou pelo indeferimento da inversão do ônus da prova e pela improcedência.

Na impugnação, o autor enfrentou a tese do rol e enunciados do CNJ, afirmando que a ré invocou o
Enunciado 97
, mas que o
Enunciado 99
reconheceria a
cobertura obrigatória do tratamento multiprofissional do TEA
, desde que o método seja reconhecido pelos conselhos de classe ou previsto no rol.

S
obreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos,
confirmando a liminar
.

Inconformado, n
as razões recursais, a apelante
aduz

ter

pleit
ado
terapias pelo método ABA e reembolso, além de dano moral
com ressarcimento. Pugna concessão de
feito suspensivo
ao recurso (art. 1.012, §4o, CPC);

no mérito,
provimento para julgar improcedente a demanda
, afastando reembolso e invertendo sucumbência;
e
subsidiariamente, caso mantida condenação ao reembolso, que seja
limitado ao valor de tabela
da operadora e aplicada
atualização monetári
a
.

Aduz
, ainda, reconheci
mento de
aplicação da
SELIC simples como taxa de juros legal incidente sobre condenação em danos morais
, com referência aos arts. 389 e 406 do CC, à
Resolução CMN 5.171/2024
e à exposição de motivos, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública.

Em contrarrazões
(id. 312347456)
o
apela
do pugna pelo
desprovimento integral
do recurso e manutenção da sentença, a
duz
repet
ição ar
gument
ativa
já enfrenta
da
, e requer a condenação do recorrente em custas e
honorários fixados em 20%
.

Assevera o reembolso das despesas escolares,
bem como, n
os encargos financeiros, defende a correção monetária desde o desembolso e juros moratórios desde a citação, conforme responsabilidade contratual, e rebate a insurgência quanto ao ônus sucumbencial. Quanto à sucumbência, sustenta que o núcleo do pedido foi acolhido (tratamento e reembolso), sendo rejeitado apenas o dano moral, daí a impropriedade da rediscussão da distribuição de honorários.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (2o grau), que
n
o mérito opinativo, destaca que a ANS aprovou a
RN 539
(vigente desde
01/07/2022
) para ampliar regras de cobertura para transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA, concluindo pela abusividade de recusa do tratamento prescrito, por não competir à operadora definir qual tratamento o paciente deve ou não se submeter. Ao final, registra:
“Pelo desprovimento do recurso.”
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

1. ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, por preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (ART. 1.012, §4o, CPC)

A apelante requer concessão de
efeito suspensivo
, com fundamento no
art. 1.012, §4o, do CPC

(
Id 312347453)
.

No caso, contudo, trata-se de obrigação associada a
tratamento continuado de saúde
(menor com TEA), e não se vislumbra, na moldura do
decisum
recorrido e dos elementos do caderno processual, demonstração robusta da probabilidade de provimento recursal apta a
afastar a eficácia imediata do julgado
.

Indefiro
, pois, o efeito suspensivo.

3. QUESTÃO PROBATÓRIA: DESISTÊNCIA DE PERÍCIA E JULGAMENTO ANTECIPADO (CPC, ART. 355, I)

A própria UNIMED requereu a
desistência da perícia

(Id
312347442)

“no que tange à discussão quanto aos métodos terapêuticos” e, no mesmo ato, reforçou tese de limitação do custeio/reembolso à rede/tabela.

O juízo de origem
homologou
a desistência e, diante da ausência de requerimento útil de outras provas, promoveu

julgamento antecipado
, nos termos do
art. 355, I, CPC
(Id 312347443).

Assim, inexiste base para qualquer alegação indireta de cerceamento apta a infirmar o resultado sentencial.

4. MÉRITO

4.1. RELAÇÃO DE CONSUMO — SÚMULA 608/STJ, VULNERABILIDADE E INTERPRETAÇÃO PRÓ-CONSUMIDOR (CDC, ART. 47)

A sentença
(
Id 312347443)
reconheceu expressamente a incidência do microssistema consumerista, consignando a
Súmula 608 do STJ
, com a consequência de submissão do contrato às normas protetivas do consumidor, destacando o
art. 47 do CDC
(interpretação mais favorável ao consumidor).

Consequentemente, aplicam-se ao caso os princípios que informam a tutela do consumidor, inclusive sua
vulnerabilidade
e a
facilitação de sua defesa em juízo
, afastando-se leituras restritivas que esvaziem a finalidade do contrato de assistência à saúde, sobretudo em hipótese sensível de cuidado continuado de menor.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PLANO DE SAÚDE
. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL PARA TRATAMENTO DE ESQUIZOFRENIA. MEDICAMENTO DE USO NÃO DOMICILIAR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. Requisitos configurados. Relativização da irreversibilidade da medida. Recurso desprovido.
I.
[...]
III. Razões de decidir

3. A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), impondo interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

[...]
7. A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo (Súmula n. 469 do STJ), impondo a interpretação mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47) e a prevalência do direito à vida e à saúde (CF, arts. 5o, caput, 6o, 23, II, 196).

8. A alegada irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, §3o) é mitigada em casos que envolvem o direito à saúde e à vida, bens jurídicos de maior valor constitucional. Eventual prejuízo financeiro à operadora de saúde é passível de ressarcimento, o que não ocorre com os potenciais danos à saúde do paciente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1020635-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 09/08/2025)

(Destaquei)

4.2. COBERTURA/CUSTEIO DO TRATAMENTO (TEA – MÉTODO ABA) E ABUSIVIDADE DA NEGATIVA

A sentença aplicou o
microssistema consumerista
ao contrato e adotou interpretação conforme a finalidade do ajuste, preservando a efetividade do direito à saúde e o conteúdo assistencial da avença (tema típico de plano de saúde).

O Ministério Público, em parecer

(id. 326051369)
, foi igualmente claro ao consignar que a recusa na forma prescrita é abusiva, pois
“não compete à operadora de plano de saúde definir quais tratamentos o paciente deve ou não ser submetido”
.

Ainda destacou a ampliação de cobertura para
TEA
após a
RN 539
, vigente desde
01/07/2022
, para ampliar regras de cobertura assistencial aos transtornos globais do desenvolvimento.

Nesse quadro, mantém-se a obrigação de custeio do tratamento prescrito,
inexistindo
motivo jurídico idôneo para reforma do capítulo sentencial.

Com efeito, já na origem foi deferida
parcialmente

tutela
provisória para determinar que a requerida,
“no prazo de 10 dias, [concedesse] os procedimentos de terapia comportamental ABA, incluindo fonoaudióloga; terapia ocupacional e psicóloga”
,
providência que evidencia a plausibilidade do direito e a necessidade de efetividade do tratamento continuado
(Id 312347352)
.

A orientação jurisprudencial desta Corte é convergente no sentido de que, em hipóteses de
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, a operadora deve garantir a
cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito
, inclusive com
método ABA
, à luz do
Código de Defesa do Consumidor
(interpretação pró-consumidor e vedação de limitações abusivas) e da
RN/ANS 539/2022
, que reforça a autonomia do médico assistente na indicação de métodos/técnicas no tratamento dos transtornos globais do desenvolvimento.

Nesse sentido
, em julgado desta
1a Câmara de Direito Privado,
no
Agravo de Instrumento n.
1012464-85.2025.8.11.0000
,
de
Rel
atoria

do
Des.
Sebastião Barbosa Farias
, j.
07/10/2025
, DJE
10/10/2025
,
reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA, com ABA, rechaçando limitações fundadas exclusivamente no rol da ANS.

No caso concreto, a pertinência do precedente se evidencia porque a tutela/decisão de origem determinou a concessão de
terapia ABA com fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia
e o parecer ministerial expressamente assinala que
não compete à operadora definir o tratamento
, destacando ainda o marco regulatório da
RN 539
.

Ressalva-se, contudo, por
distinguishing
, que eventuais considerações do referido julgado sobre
ajuste de quantitativo de sessões por junta médica
não integram o
núcleo controvertido destes autos
, razão pela qual não são determinantes para o deslinde.

4.
3
.
DO
REEMBOLSO (R$ 7.110,00)

A apelante requer improcedência para afastar reembolso e, subsidiariamente,
limitação ao valor de tabela
.

A sentença enfrentou a questão sob prisma probatório

(Id 312347443)
:

“ausência de comprovação de fornecimento dos tratamentos multidisciplinares na forma prescrita (...) situação que gera (...) o dever de reembolsar integralmente as despesas adiantadas”, concluindo que “faz jus a parte autora ao ressarcimento daquilo que efetivamente despendeu (...) R$ 7.110,00”

Dessa forma,
assentou que o custeio integral fora da rede pressupõe
inexistência de serviço específico na rede
, e registrou a
ausência de comprovação
de fornecimento dos tratamentos multidisciplinares “na forma prescrita” por rede credenciada, circunstância que
gera dever de reembolsar integralmente
as despesas adiantadas, concluindo pelo ressarcimento simples do montante efetivamente despendido (
R$ 7.110,00
).

O MP, em reforço
(
Id 326051369)
, afastou a limitação pleiteada, pontuando que a despesa ocorreu em razão do
inadimplemento contratual/recusa
da operadora, razão pela qual “
não há o que se falar em limitação
” do reembolso.

A
pretensão de reforma para
excluir o reembolso
, ou para reduzi-lo à “tabela”,
não prospera
,
o capítulo sentencial encontra amparo na
prova documental

(Doc. 10 – Recibos/Notas -
ID 312322895 /
Doc. 07 – negativa da UNIMED -
ID 312322892
)
e na
regra de responsabilização
que veda transferir ao consumidor o custo do tratamento quando o gasto decorre da negativa indevida
sobretudo
diante da moldura fática reconhecida na sentença
.

A tese recursal de limitar o reembolso ao
“valor de tabela”
não se sustenta. Em caso análogo
(TEA/ABA)
, esta Corte decidiu que,
“
ausentes profissionais habilitados na rede credenciada
, o beneficiário faz jus ao
reembolso integral
do que desembolsou fora da rede,
não se aplicando limitação automática por tabela
”
(TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Ap. n.
1010846-07.2022.8.11.0002
, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11/11/2025, DJE 19/11/2025).

Aqui, a própria decisão de origem impôs o custeio das terapias essenciais ao TEA (
ABA +
fono
+ TO + psicologia
– id.

312347352
) e a sentença consignou a
ausência de comprovação
de que a operadora forneceu tratamento
“na forma prescrita”
pela rede credenciada, reconhecendo o dever de ressarcir o valor efetivamente pago (
R$ 7.110,00
).

4.
4
. ASTREINTES

A negativa ou interrupção do tratamento pode acarretar risco à saúde do beneficiário, o que justifica a imposição da astreinte para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
Mantém-se a cominação fixada como técnica de efetivação da obrigação, sem prejuízo de reavaliação em cumprimento, se demonstrada superveniência
(CPC, art. 537)
.

A multa, por si, não autoriza
reforma
quando vinculada à
necessidade de efetividade de tratamento continuado.

A multa cominatória (astreintes) constitui
técnica processual de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer
, voltada a superar a resistência do devedor e assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, especialmente em demandas relacionadas ao direito à saúde. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, assentou a possibilidade de imposição de astreintes inclusive contra a Fazenda Pública, ressaltando que, sendo medida de coerção, não faz coisa julgada material e pode ser revista (reduzida ou suprimida) caso se revele excessiva ou desnecessária
(STJ, 1a Seção, REsp repetitivo, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26/04/2017,
DJe
22/06/2017).

No caso concreto, a sentença fixou multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, como meio de garantir a
efetividade
da obrigação de custear o tratamento indicado, providência que se mostra adequada à natureza continuada da prestação e ao bem jurídico tutelado
.

Ademais, quanto ao
quantum
das astreintes, o
STJ
tem enfatizado que a pretensão de
redução
do valor da multa, em regra, depende da análise do
contexto fático-probatório
(necessidade, proporcionalidade, capacidade de coerção e comportamento do devedor), providência que encontra óbice na
Súmula 7/STJ
, admitindo-se
excepcional superação apenas quando o montante se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante
(STJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/06/2025,
DJe
26/06/2025).

Na espécie, a cominação de
R$ 5.000,00/dia
, com
teto
estabelecido
,
evidencia parâmetro de contenção e proporcionalidade
, não se vislumbrando exorbitância apta a justificar interferência revisional nesta fase,
preservada
, de todo modo, a possibilidade de readequação no cumprimento se houver demonstração concreta superveniente.

4.
5
. ENCARGOS FINANCEIROS (CORREÇÃO/JUROS) E SUCUMBÊNCIA

A apelação pede, subsidiariamente, “atualização monetária nos termos da legislação atual” e, ainda, a inversão da sucumbência.

A sentença fixou
correção e juros para recomposição do desembolso
, além de sucumbência
recíproca proporcional
; e as contrarrazões demonstram que o núcleo da demanda foi acolhido, restando rejeitado apenas dano moral, o que justifica a distribuição proporcional
(art. 86, CPC)
e não sua inversão.
Mantém-se, portanto, a disciplina de encargos e sucumbência.

5. PONTO RECURSAL SOBRE SELIC EM “DANOS MORAIS”: AUSÊNCIA DE INTERESSE/PREJUDICIALIDADE

A apelante requer que se reconheça a aplicação da
SELIC simples
como taxa legal de juros
“incidente sobre a condenação em danos morais”.

Contudo, a sentença
não condenou
a ré em danos morais (o pedido foi rejeitado, havendo procedência parcial apenas quanto à obrigação de fazer e ao reembolso).

Vejamos:

“No que ao pedido de danos morais, tem-se que o contexto da situação narrada não extrapolou a esfera do mero dissabor, longe de causar alguma ofensa aos direitos da personalidade.

Deveras, não houve inserção do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes,
nem negativa da cobertura do tratamento, sendo que foi suspenso a pedido da parte.

Embora não se olvide a gravidade da doença que acomete a criança e da imperiosa necessidade do tratamento ininterrupto, não há prova de abalo de ordem moral aptos a justificar o dano suscitado.”

Outrossim, em relação a pedidos que foram expressamente julgados improcedentes na sentença,
como danos morais excluídos da condenação
, não há possibilidade de pleito recursal visando reajuste ou majoração,
pois não há título judicial que autorize tal modificação
.

A sentença rejeitou danos morais; logo, o pedido de SELIC para condenação inexistente é prejudicado por ausência de interesse recursal.

6.
DISPOSITVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença, em consonância com o parecer do Ministério Público pelo desprovimento.

Majoro os honorários nos termos do art. 85, §11, CPC, observada a base fixada na origem e a suspensão de exigibilidade quanto ao beneficiário da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026